Tribunal: TJBA
Processo: 8057639-82.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8057639-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM APENSA A AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. TRÂMITE INICIAL. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. VARA EMPRESARIAL. CRIAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REGRA. ALTERAÇÃO. SENTENÇA. PROLAÇÃO ANTERIOR. ART. 43, CPC. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PREVALÊNCIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, que consubstancia o Princípio da
perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada no momento do registro ou
da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Embora a mudança superveniente da competência absoluta afaste, em regra, a aplicação do Princípio, isso não se dá quando a m
odificação ocorre após a prolação de sentença.
Precedentes do STJ e das Seções Cíveis Reunidas. I

Evidenciado que a causa originária foi sentenciada, pelo Juízo Suscitado, antes da criação e instalação das Varas Empresariais, imperiosa é a procedência do Conflito de Competência, a fim de declarar a competência do mencionado Juízo (8ª Vara de Relações de Consumo) para continuar no seu processamento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Conflito de Competência nº
8005194-29.2020
.8.05.0000

sendo
Suscitante - JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR

e
Suscitado
–
JUÍZO DA
8
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em

JULG
AR
PROCEDENTE o
CONFLITO
NEGATIVO
, para declarar a COMPETÊNCIA da
8
ª VARA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA C
OMARCA DE SALVADOR - BA, p
ara o processamento e julgamento da ação
de nº 0023462-13.1996
.8.05.0001,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5